Tribunal: TJSP
Processo: 0003027-44.2013.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2012 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2012 - Extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.